Tribunal: TCU
Processo: 033.402/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria para avaliar os processos de regulação dos cursos da educação superior na modalidade a distância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Conselho Nacional de Educação (CNE), o planejamento da política de educação superior na modalidade à distância, bem como dos processos regulatórios, avaliativos e de supervisão dos cursos de educação superior nessa modalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da ciência deste Acórdão, adote as medidas discriminadas a seguir: 9.1.1. apresente o plano de ação para elaboração da política nacional de educação superior, contendo prazos, etapas, responsáveis, objetivos, ações, resultados esperados e forma de avaliação da implementação desse plano de ação; 9.1.2. implemente a tramitação dos processos de supervisão no sistema e-MEC ou em sistema equivalente, tornando disponíveis as informações contidas nesses processos e nos protocolos de compromisso; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da ciência deste Acórdão, adote as medidas discriminadas a seguir: 9.2.1. passe a divulgar no sistema e-MEC e/ou em seu sítio eletrônico, todos os conceitos para cada um dos indicadores que compõem os instrumentos de avaliação in loco, em obediência ao disposto no inciso II do art. 2o da Lei 10.861/2004; 9.2.2. apresente o plano de ação com o objetivo de implementar os procedimentos e as tecnologias que garantam a publicidade dos relatórios de supervisão, incluindo as análises e justificativas fornecidas pela comissão de especialistas, as impugnações, quando houver, e o resultado com justificativas da análise da impugnação pela Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, em obediência ao disposto no inciso II do art. 2o da Lei 10.861/2004; 9.2.3. elabore, plano de ação contendo modelo de coordenação, monitoramento e avaliação do funcionamento das Comissões Próprias de Avaliação e dos resultados por elas produzidos em avaliações internas, assim como prazos, etapas, responsáveis, objetivos, ações, resultados esperados e forma de avaliação da implementação desse plano de ação, em atendimento ao disposto na alínea "a", do inciso I do art. 7o do Decreto 9.235/2017; 9.3. recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. implemente instrumentos de avaliação da política regulatória, conforme modelos definidos nos guias de avaliação de políticas públicas fornecidos pelo Comitê interministerial de Governança-CIG; 9.3.2. inclua, nos normativos infralegais, prazos determinados para análise e conclusão dos processos regulatórios; 9.3.3. avalie o atual modelo regulatório, identificando os gargalos processuais, formas alternativas de implementação dos preceitos legais que garantam a tempestividade processual sem aumentar o risco de os objetivos da regulação serem comprometidos; 9.3.4. elabore diagnóstico dos processos regulatórios não concluídos anteriores a 2020, e apresente proposta de prazos para eliminação do estoque; 9.3.5. avalie o risco dos procedimentos realizados na sede considerando os objetivos da avaliação externa previstos no Decreto 9.235/2017; 9.3.6. apresente uma estimativa dos custos e benefícios da avaliação externa ser realizada no polo, comparando com a metodologia atual e outras metodologias disponíveis ou conhecidas, como, por exemplo, a visita in loco amostral; 9.4. recomendar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. desenvolva estudo que fundamente a utilização ou não de componentes específicos para a modalidade à distância, de modo que os indicadores da avaliação da educação superior sejam adequados para retratar seu nível de qualidade; 9.4.2. realize estudos, em relação aos instrumentos de avaliação in loco , por modalidade de ensino, para reavaliar e fundamentar os instrumentos de avaliação utilizados, os pesos atribuídos às dimensões avaliadas e aos indicadores dentro de cada dimensão, bem como a definição dos critérios utilizados e a razoabilidade de sua verificação pelos avaliadores; 9.5. ordenar à unidade técnica responsável pelo processo que proceda ao monitoramento das determinações contidas nesta deliberação; e 9.6. arquivar o processo.